Tribunal: TJDFT
Processo: 0748690-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748690-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILENE BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FABIANO GARCIA DUARTE DE PAIVA, FABÍOLA GARCIA DUARTE DE PAIVA, LILIAN GREYCE TEIXEIRA DUARTE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por DILENE BATISTA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n° 0715692-10.2020.8.07.0020, indeferiu a reintegração de posse pleiteada pela autora, ora agravante, relativamente aos imóveis localizados no Núcleo Rural de Taguatinga/DF, Chácara 28, Lotes 01 e 02. Em suas razões, a recorrente esclarece que residia no imóvel desde o ano 2000 juntamente com seu companheiro, Sr. Nelson Duarte de Paiva, hoje falecido. Afirma que o então companheiro doou os imóveis à recorrente, muito embora tal fato tenha sido objeto de segredo, haja vista o temor que tiveram, de que os filhos do falecido viessem a turbar a posse da demandante. Pois, segundo alega, é justamente esta a situação dos autos, em que os filhos do Senhor Nelson, “de forma vil e violenta”, apoderaram-se dos imóveis da recorrente. Sustenta a agravante, com fundamento no art. 561 do Código de Processo Civil, que estão presentes os requisitos para a reintegração de posse, porquanto demonstrado não só o esbulho como a efetiva posse da demandante sobre a área conflituosa, fato que se comprovaria por meio de fotografias juntadas ao caderno processual. Nesse sentido, formula pedido de tutela de urgência para que seja deferida a reintegração de posse da área conflituosa e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento por questionar decisão proferida em tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis ao recurso, razão porque admito o seu processamento. A concessão da liminar, entretanto, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC, exige a presença de elementos que, desde logo, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, requisitos tais que, observado o nível de cognição do momento processual, não vislumbro presentes. No aspecto da urgência, nada foi dito, tampouco provado, pela recorrente que justifique a imediata intervenção desta Corte. Não cabe ao julgador, com efeito, presumir quais os danos experimentados pela parte, sendo desta, ao revés, o ônus de efetivamente demonstrá-los. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, não me parece esteja ela presente, e isso porque, na forma do art. 561 do CPC, a reintegração possessória pressupõe a efetiva prova pelo autor de sua posse, da turbação ou esbulho e da data do fato. Segundo a recorrente, sua posse deriva de contrato de doação realizado pela pessoa de Nelson Duarte de Paiva, hoje falecido. Contrato, porém, que foi mantido supostamente em segredo. Ocorre que a posse pressupõe uma conduta exterior, vale dizer, pública, no sentido de demonstrar que o possuidor exerce um dos poderes inerentes à propriedade. Ninguém é possuidor em segredo, notadamente para fins de tutela possessória. Em análise dos autos, observo que a despeito dos documentos de Id. 74887631, não há provas inequívocas de que a recorrente, de fato, exercia a posse sobre referida área, mormente considerando sua própria alegação de que a doação fora mantida em segredo. O mesmo se diga quanto às imagens colacionadas no Id. 74887633, porque nem demonstram a posse da recorrente sobre a área conflituosa, nem tampouco comprovam que se referem a referida área. Nesse sentido, entendo que o pleito formulado pela recorrente demanda inescapável dilação probatória, razão porque inviável o acolhimento do pedido liminar. Com tais fundamentos, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora